Tribunal: STF
Processo: Pet 8739
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Petição. Efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto na origem. Ausência de recebimento dos autos nesta corte. Negativa de seguimento.
1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes.
2. Ainda que assim não fosse, como o recurso a que se pretende conferir efeito suspensivo é análogo ao Tema 006 da Repercussão Geral, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem analisar a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do CPC.
3. Extinção do processo sem julgamento de mérito.
    1. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    2. Na decisão recorrida, o TJPR suspendeu a liminar concedida pela primeira instância que havia obrigado o poder público a fornecer medicamento de alto custo. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:  
    AGRAVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PELA QUAL SE DETERMINOU O IMEDIATO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPINRAZA AO PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME TIPO II. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ENSEJA GRAVE LESÃO À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS. ELEVADO CUSTO PARA AQUISIÇÃO DA DROGA MEDICINAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. PORTARIA MINISTERIAL NÃO INCLUIU OS TIPOS II E III, APENAS FEZ UMA PROJEÇÃO. VALOR DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO ÀS VANTAGENS QUE PROMOVE. JUÍZO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DO CONCRETO RISCO DE LESÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.  
    3. Em síntese, a requerente alega que o fornecimento do medicamento requerido (Spinraza) é necessário para garantir a sua sobrevida de modo digno, pois impede os efeitos da doença. Assim, requer seja atribuído ao recurso extraordinário interposto efeito suspensivo ativo, tendo em vista o risco à vida da menor de idade e o julgamento por esta Corte do Tema 006 da Repercussão Geral, que discute a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.  
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. A pretensão não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto pela parte interessada é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo de instrumento; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.
    6. Tais requisitos não ocorrem no presente caso. Com efeito, o recurso extraordinário, interposto na origem, sequer foi remetido a este Tribunal. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente nesta Corte, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. A título exemplificativo confiram-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO
    OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.  
            1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.  
            2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que
    sobrestado.  
            3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de
    repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09].  
            4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas
    cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.  
            5. Agravo regimental a que se nega provimento (AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2007).  
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  
            1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente.  
            2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 
            3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AC 2206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. Em 04.08.2009).
    7. Ademais, conforme reconhecido pela requerente, o presente caso é análogo ao Tema 006 da Repercussão Geral. O recurso extraordinário interposto, portanto, ficará sobrestado no Tribunal a quo aguardando o julgamento do paradigma para, então, ser aplicado a tese definida por esta Corte, nos termos do art. 1.030, III, do CPC. Como o tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 11.03.2020, o recurso aguardará a fixação de tese por esta Corte, que será aplicada pelo Tribunal. Nessa hipótese, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná analisar a concessão de efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.029, § 5º, III, do CPC. 
    8. Diante do exposto, considerando o firme entendimento desta Corte quanto à questão em análise, nego seguimento à presente petição (RI/STF, art. 21, § 1º).  
    Publique-se. Intimem-se.  
Brasília, 24 de março de 2020.  
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator